Tribunal: TJMT
Processo: 1001858-07.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001858-07.2016.8.11.0002
Apelação no 1001858-07.2016.811.0002
Apelante: CX Construções Ltda
Apelado: Otávio de Souza-ME
Apelação interposta pela requerida CX Construções Ltda. contra a sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança no 1001858-07.2016.811.0002 proposta por Otávio de Souza-ME, condenou a requerida ao pagamento de R$57.070,20 atualizados com juros de mora e correção monetária.
Pugna a recorrente pelo deferimento da Justiça gratuita.
É o relatório.
Decido.
A requerida, aqui apelante, pessoa jurídica, pede o deferimento de gratuidade da justiça para este recurso. Para tanto, instrui o pedido consignado nas razões do Apelo, com certidão de protestos e de ações trabalhistas, bem como com balancete do período de 01.1 a 30.4.2017 e consulta ao SPC.
A regra do §2o, do art. 99, do Novo CPC, consigna que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade, caso contrário, determinará à parte que comprove o preenchimento dos referidos pressupostos.
A última parte da referida determinação, vale dizer, que oportuniza a comprovação dos pressupostos da necessidade do benefício, diz respeito à pessoa natural, porquanto milita a favor desta a presunção de que trata o §3o do art. 99, do Novo CPC.
No que diz respeito à pessoa jurídica, a orientação é de que o pleito de gratuidade da justiça já seja calcado em prova documental.
De modo que, se o pedido vier desacompanhado de qualquer elemento de prova, ou se existente prova que não seja apta a demonstrar o alegado, o caso é de indeferimento do pedido, inclusive, sem a necessidade de conceder oportunidade de produção de mais provas, porquanto, ao contrário da situação da pessoa natural, não milita em favor da pessoa jurídica, a mencionada presunção do §3o do art. 99 do Novo CPC.
Neste sentido, veja o comentário ao art. 99 do Novo CPC, na obra Breves Comentários ao Novo CPC, Coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamani e Bruno Dantas, Ed. Revista dos Tribunais, pág. 373:
"Se, contudo, o requerente for pessoa natural, o magistrado não pode indeferir ou modular o benefício sem antes lhe dar oportunidade de comprovar a sua situação de hipossuficiência (art. 99, § 2o). Essa oportunidade de que fala o § 2o do art. 99 somente valerá quando o requerente é pessoa natural, porque, militando a seu favor a presunção do § 3o, é compreensível que o seu pedido venha, inicialmente, desacompanhado de qualquer elemento probatório. Justamente por isso que se lhe deve abrir a oportunidade de produzi-las.
O MESMO NÃO SE PODE DIZER DO REQUERENTE PESSOA JURÍDICA OU QUE DETÉM PERSONALIDADE JUDICIÁRIA, PORQUE DELE SE ESPERA QUE O REQUERIMENTO VENHA CALCADO EM PROVA DOCUMENTAL, OU, AO MENOS, EM PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. SE O REQUERIMENTO, NESSES CASOS, VIER DESACOMPANHADO DE QUALQUER ELEMENTO DE PROVA, E NÃO MILITANDO EM SEU FAVOR A PRESUNÇÃO DO § 3o, O CASO É DE INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO E, POIS, DE INDEFERIMENTO DIRETO DO PEDIDO - SEM NECESSIDADE DE CONCEDER NOVA OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA." (grifei).
E em que pese a alegação, tem-se que não restou comprovada a alegada hipossuficiência da pessoa jurídica. Sucede que os documentos apresentações, protesto e certidões de ações trabalhistas, cujos resultados sequer se tem, além de negativação de nome e de balancete de três anos atrás (período de 01.1 a 30.4.20174), a exemplo do que ocorre com a juntada de declaração de inatividade de empresas, não se revelam como provas aptas a prescreverem o deferimento do benefício vindicado, até porque não demonstram a existência ou inexistência de bens móveis e/ou imóveis, bem como de rendimentos auferidos.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado. Precedente.
4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1598473/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020) (grifei).
Dessa forma, indefere-se o pedido de gratuidade da justiça e determina-se à apelante que faça, em cinco dias, o preparo simples do seu recurso, sob pena de deserção, conforme prescreve a regra do art. 99, §7o, do Novo CPC.
Cuiabá, 17 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator